Tribunal: TJES
Processo: 0013777-69.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013777-69.2013.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: MINERACAO SERRA NEGRA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS. SUPERVENIÊNCIA DE TESE VINCULANTE DO STF (TEMA 816). INCIDÊNCIA DE ICMS. AFASTAMENTO DE ISSQN. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve a incidência do ISSQN sobre atividade de beneficiamento de rochas ornamentais por encomenda, afastando o ICMS, com pedido de reforma do julgado diante da superveniência da tese fixada pelo STF no Tema 816 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequação do julgado à tese vinculante superveniente firmada pelo STF; (ii) estabelecer se a atividade de beneficiamento de rochas ornamentais por encomenda se submete à incidência do ISSQN ou do ICMS à luz do Tema 816.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão decorrente da não observância de tese vinculante superveniente firmada em repercussão geral, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC.

A superveniência de entendimento vinculante do STF impõe o reexame da matéria, em observância ao art. 927, III, do CPC, garantindo uniformidade e segurança jurídica.

A tese firmada no Tema 816 do STF estabelece a inconstitucionalidade da incidência de ISSQN sobre industrialização por encomenda quando o produto se destina à industrialização ou à comercialização, hipótese em que incide ICMS.

A atividade de beneficiamento, corte e polimento de rochas ornamentais por encomenda configura etapa intermediária da cadeia produtiva, não caracterizando prestação de serviço ao consumidor final.

A aplicação da tese vinculante afasta a incidência do ISSQN e atrai a incidência do ICMS, sob pena de violação à repartição constitucional de competências tributárias.

A modulação de efeitos ex nunc fixada pelo STF não impede a aplicação da tese às ações judiciais em curso ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento, hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível embargos de declaração com efeitos infringentes para adequar o julgado à tese vinculante superveniente firmada pelo STF. 2. A industrialização por encomenda destinada à industrialização ou comercialização do produto final caracteriza etapa da cadeia produtiva e sujeita-se à incidência do ICMS, afastando o ISSQN. 3. A modulação de efeitos ex nunc do Tema 816 do STF não impede sua aplicação às ações judiciais em curso ajuizadas até a data fixada pela Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, parágrafo único, I; CPC, art. 927, III; LC nº 116/2003, subitem 14.05.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 882.461/MG (Tema 816 da Repercussão Geral), Plenário, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o
A
córdão
ID
n. 15884307
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora embargante, mantendo o reconhecimento da incidência do ISSQN, de competência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, sobre a atividade de beneficiamento de rochas ornamentais sob encomenda, com o consequente afastamento da incidência do ICMS.

Em suas razões recursais
(ID n. 16317107)
, o embargante alega, em síntese, que:
(I)
são cabíveis embargos de declaração, com efeitos infringentes, para adequação do julgado à jurisprudência superveniente firmada pelo Supremo Tribunal Federal;
(II)
o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de observar a tese fixada no Tema 816 da repercussão geral;
(III)
segundo o entendimento firmado pelo STF no RE n.º 882.461/MG, é inconstitucional a incidência do ISSQN sobre industrialização por encomenda quando o objeto se destina à industrialização ou à comercialização, hipótese em que deve incidir o ICMS; (IV) impõe-se, por isso, a reforma do acórdão, com atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, a fim de reconhecer a incidência do ICMS no caso concreto.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, reformando-se o acórdão embargado para reconhecer a incidência do ICMS sobre a atividade de beneficiamento de rochas ornamentais realizada por encomenda.

Instados a se manifestar, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
apresentou contrarrazões (
ID n.
18009197
)

pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, ressaltando a modulação de efeitos ex nunc aplicada pelo STF no referido precedente

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A análise da insurgência estadual exige o enfrentamento do cabimento de embargos de declaração fundamentados em tese firmada em sede de repercussão geral superveniente.

Sustenta o Estado que o acórdão embargado se fundamentou em entendimento jurisprudencial superado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 816. De fato, ao apreciar o RE n.º 882.461/MG, a Suprema Corte fixou a seguinte tese:

1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;
2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão anteriormente proferido por esta Terceira Câmara Cível (ID n. 9138953), que manteve a incidência do ISSQN, foi publicado em
25
/0
7
/202
4
. Posteriormente, em 26/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema 816, fixando tese vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, sobre a matéria central da presente demanda.

O v. acórdão embargado, ao manter a incidência do imposto municipal, amparou-se na Súmula nº 17 deste Tribunal de Justiça e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça então vigentes. Todavia, a superveniência de tese jurídica vinculante em sede de controle concentrado ou repercussão geral impõe o reexame da matéria, conforme autoriza o art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, tratando-se de tese constitucional vinculante, posterior ao julgamento e diretamente aplicável à hipótese dos autos, impõe-se a adequação do entendimento deste Colegiado, a fim de sanar a omissão apontada e assegurar a observância da autoridade das decisões da Suprema Corte, em prestígio à segurança jurídica e à uniformidade da jurisprudência.

No mérito, a atividade desempenhada pela empresa autora — consistente no beneficiamento, corte e polimento de rochas ornamentais por encomenda — configura etapa intermediária do processo produtivo de mercadorias destinadas à industrialização ou à comercialização.

À luz da tese firmada no Tema 816, tal atividade não se caracteriza como prestação de serviço ao consumidor final, mas como fase integrante da cadeia produtiva do encomendante, o que afasta a incidência do ISSQN e atrai a incidência do ICMS.

Dessa forma, a manutenção do acórdão embargado implicaria afronta direta ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, bem como à repartição constitucional de competências tributárias.

Registre-se, ainda, que, embora tenha havido modulação dos efeitos da decisão (ex nunc), o próprio STF
ressalvou a aplicação da tese às ações judiciais em curso ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento
, hipótese em que se enquadra o presente caso.

Assim, a retratação do
entendimento
anteriormente
adotado
é medida que se impõe, a fim de alinhar o julgamento à tese fixada em sede de Repercussão Geral.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para, em conformidade com o Tema 816 do STF, reconhecer a incidência do ICMS e afastar a incidência do ISSQN sobre as operações de industrialização por encomenda descritas na inicial.

Por conseguinte, reconhece-se a competência tributária estadual sobre os fatos geradores em análise, autorizando-se o levantamento dos valores consignados pelo Estado.

Inverte-se o ônus da sucumbência
ora fixado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para, em conformidade com o Tema 816 do STF, reconhecer a incidência do ICMS e afastar a incidência do ISSQN sobre as operações de industrialização por encomenda descritas na inicial. Por conseguinte, reconhecer a competência tributária estadual sobre os fatos geradores em análise, autorizando-se o levantamento dos valores consignados pelo Estado. Por fim, inverter o ônus da sucumbência ora fixado.